Tribunal: TCU
Processo: 019.151/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1153/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inc. V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.151/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.351/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 020.555/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.797/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.565/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 014.499/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.576/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos Tavares (XXX.800.468-XX); Consórcio Mobilidade Urbana SP (18.738.679/0001-86); Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Elton Santa Fé Zacarias (XXX.908.078-XX); Jorge Alberto Cecin (XXX.779.178-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Osvaldo Spuri (XXX.612.088-XX); Pedro Pereira Evangelista (XXX.607.528-XX); Ricardo Pereira da Silva (XXX.420.126-XX); Roberto Nami Garibe Filho (XXX.313.258-XX) 1.3. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Congresso Nacional (vinculador) (); Consórcio Mobilidade Urbana SP (18.738.679/0001-86); Ministério das Cidades (extinta) (); Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo (46.392.171/0001-04) 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE), representando Ministério das Cidades (extinta); Carlos Manoel Leite Gomes Florentino (222.111/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Mobilidade Urbana SP; Jose Mauro Gomes, representando Prefeitura Municipal de São Paulo - SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.